Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DECISÃO MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 833, IV, do CPC, que trata da impenhorabilidade de verbas salariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
4. O acórdão embargado consignou expressamente que é possível a penhora de verbas de natureza alimentar em hipóteses excepcionais, em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ.
5. Inexistindo omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
6. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda haver vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 3/5/2021.